Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, no pressuposto de que o acórdão padece de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) contradição referente à natureza jurídica do termo de reserva e do contrato de compra e venda; e (ii) omissão quanto à base de cálculo da restituição de juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No tocante à natureza jurídica dos instrumentos, inexiste a contradição apontada, porquanto no item 6 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que deve prevalecer a data de entrega do imóvel indicada no termo de reserva da unidade habitacional, em consonância com o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
5. No que se refere à apuração dos juros de obra, o vício apontado deve ser sanado. Com efeito, o montante indicado na petição inicial decorre da adoção dos valores constantes na coluna “Valor Pago/Devolvido”, que inclui encargos alheios aos juros de obra, como amortização do saldo na fase de obra e outras taxas. Assim, considerando os valores informados na coluna “Juros” e o período de mora das rés (01/07/2022 a abril de 2023), a quantia a ser restituída à autora, a título de juros de obra, é de R$4.318,60 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e sessenta centavos). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2037527, 0711451-87.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2025; Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reduzir o valor da condenação da ré, a título de devolução de juros de obra, para R$4.318,60 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e sessenta centavos), mantidos os demais termos e fundamentos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037527, 0711451-87.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25.8.2025; Acórdão 2023944, 0802676-28.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.